Tribunal: TJBA
Processo: 8001280-06.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001280-06.2021.8.05.0231 – Comarca de São Desidério/BA Apelante: Ricardo dos Anjos Santos Advogado: Dr. Wallace Ferreira de Souza (OAB/BA: 33.651) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. André Luís Silva Fetal Origem: Vara Criminal da Comarca de São Desidério Procuradora de Justiça: Dra. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS COM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DESCRITA NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. VEREDITO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO PREVISTO NO ART. 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ricardo dos Anjos Santos, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis: “no dia 26/06/2021, por volta das 15h00, Rua José do Carmo, s/n, Distrito de Roda Velha de Baixo, zona rural de São Desidério/BA, o ora acusado Ricardo dos Anjos Santos e seu tio Alcione Pereira dos Anjos iniciaram uma discussão e chegaram a entrar em vias de fato. Segundo relato de testemunhas presenciais, o denunciado Ricardo dos Anjos Santos se muniu de uma espingarda de fabricação caseira popularmente conhecida como bate-bucha enquanto que Alcione Pereira dos Anjos teria pegado uma faca, até que, em um determinado momento, ambos foram apartados por Marcelo Nascimento dos Santos e por Wesley Nascimento dos Anjos. Após Marcelo Nascimento dos Santos ter afastado Alcione Pereira dos Anjos e levado-o para casa, o imputado Ricardo dos Anjos Santos permaneceu na rua, contido pela cintura por Wesley Nascimento dos Anjos. Porém, o acusado Ricardo dos Anjos Santos persistiu com a espingarda e carregou-a com munição (armou-a), e, neste exato instante em que Vanúzia dos Anjos Ribeiro teria se aproximado cerca de 03 (três) metros, a arma disparou e a atingiu fatalmente no pescoço, causando-lhe traumatismo cervical, que foi a causa eficiente de seu óbito. [...] Ainda segundo restou apurado, Marivalda Batista do Nascimento, atual, companheira do imputado Ricardo dos Anjos Santos, já convivera afetivamente com Alcione Pereira dos Anjos, circunstância que nutria a animosidade existente entre sobrinho e tio, respectivamente, e que o ciúme decorrente dessa situação foi o estopim do desentendimento deflagrado entre ambos no dia do crime, motivo evidentemente fútil e desproporcional ao resultado morte, provocado pela ação delituosa do acusado” III - Irresignado, o Sentenciado Ricardo dos Anjos Santos interpôs Recurso de Apelação (ID. 40243719), suscitando, em suas razões (40243720 - Pág. 1/10), que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando, ao final, pelo provimento do Apelo, para que ele seja submetido a novo julgamento; pugna seja a pena aplicada em seu mínimo legal, face sua primariedade; requer, ao final, a desclassificação para o crime de homicídio culposo. IV - Alega a Defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, uma vez que inexistem elementos para sustentar a ocorrência de crime de homicídio doloso. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. V - Como cediço, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. VI - A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). VII - No caso em testilha, tem-se que a materialidade e a autoria do homicídio consumado perpetrado pelo Apelante em face da vítima Vanúzia dos Anjos Ribeiro, assim como as circunstâncias em que fora praticado, encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, merecendo destaque o Laudo de Exame Necroscópico (ID. 21471878 - Pág. 10/12), atestando que o falecimento ocorreu por “traumatismo cervical, secundário a meio físico e instrumento perfurocontudente”; os depoimentos das testemunhas arroladas, Edson Alves da Silva, Wesley Nascimento dos Santos e Marcelo Nascimento dos Santos. Assim, há prova testemunhal nos autos de que o Apelante efetuou disparo que vitimou Vanuzia em meio a uma briga envolvendo o réu e o seu tio Alcione Pereira dos Anjos. VIII - Vê-se, portanto, que a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção. IX - Frise-se que, por força do princípio da soberania dos veredictos, o sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri é deveras peculiar, razão pela qual o juízo valorativo feito pelos juízes leigos acerca do mérito dos fatos submetidos a seu julgamento não pode ser substituído, de pronto, pelo Tribunal julgador da Apelação, garantindo-se, assim, que aquela decisão somente por outra equivalente possa ser modificada. X - Lado outro, conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor, a mais justa. XI - Na espécie, os jurados reconheceram, com base nas provas carreadas nos autos e de acordo com sua íntima convicção, o homicídio simples previsto no art. 121, caput, do Código Penal, de maneira que tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. Isso posto, verificando-se que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. XII - De igual modo, quanto ao pleito de desclassificação do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, para o art. 121, §3º, do mesmo diploma, não merece albergamento. Ao afastarem a ocorrência de homicídio culposo, respondendo “não” ao quesito 3º, os jurados decidiram, com base em provas existentes no caderno processual, no exercício de sua liberdade de convicção, não havendo que se falar em decisão contrária à evidência dos autos. Assim, não emergindo induvidosa a forma culposa por imprudência, resta inviabilizada a anulação do júri sob tal fundamento, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. XIII - No que tange à dosimetria da pena, não merece reparo o decisio vergastado. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da pena-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao Julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de exasperação diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor da conduta do Réu. XIV - No presente caso, o Juiz a quo valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, culpabilidade e consequências do crime. Nesse ponto, mister ressaltar que, à luz dos critérios estabelecidos na dosimetria, a operação aritmética conduziria à pena maior que a fixada na sentença, a qual, contudo, não pode ser alterada, por força da proibição da reformatio in pejus, devendo ser mantida a reprimenda de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. XV - Na segunda fase da dosimetria, como visto, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa, tornou a pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela inexistência de causas especiais de diminuição e de aumento, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. XVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVII - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001280-06.2021.8.05.0231, provenientes da Comarca de São Desidério/BA, em que figuram, como Apelante, Ricardo dos Anjos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença vergastada nos demais termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.